Tribunal: TJDFT
Processo: 0792688-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0792688-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 75935935, opostos em face da decisão, ID 75629055, que indeferiu a gratuidade de justiça e manteve os termos da decisão ID 75409462, a qual determinou a intimação do recorrente para proceder o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h sob pena de deserção. Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada, havia indeferido a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, todavia o benefício da gratuidade de justiça já havia sido deferido ao embargante em sede do Agravo de Instrumento, pje 0700251-9.2025.8.07.9000. Aponta o vício de omissão e contradição na decisão retro, por não considerar o fato superveniente de que a Primeira Turma Recursal, a mesma responsável pela relatoria do Recurso Inominado, já havia se manifestado sobre a matéria. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para reconhecer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de Agravo de Instrumento de no 0700251−97.2025.8.07.9000, afastar a determinação de recolhimento do preparo recursal, e com isso deferir o regular processamento do Recurso Inominado. Contrarrazões apresentadas, ID 76451418, com pedido de não conhecimento dos Embargos de Declaração, e se conhecidos pela rejeição dos mesmos. Alega que o recorrente requer o aproveitamento da gratuidade de justiça concedida no Agravo de Instrumento 0700251-97.2025.8.07.9000, contudo o presente recurso é uma nova fase processual, devendo ser comprovada a miserabilidade jurídica, o que não ocorreu, conforme decisão id 75629055, não se estendendo automaticamente os benefícios deferidos em outro recurso. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 75629055, foi clara quando mencionou que a decisão ID 74959671 encontrava-se preclusa, bem como que a nova documentação anexada de modo intempestivo, não atendia na íntegra os termos da documentação mencionada na referida decisão. Houve a ratificação do indeferimento da gratuidade de justiça, intimando-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 75409462, sob pena de deserção. O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para proceder o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado nas decisões ID 75409462 e ID 75629055, e certidão ID 75881449. Após foi proferida a decisão ID 75896290, que tornou deserto o recurso. Na mesma data em que proferida a decisão que tornou deserto o recurso, foram opostos Embargos de Declaração pelo recorrente contra decisão ID 75629055. É importante salientar que desde a interposição do Recurso Inominado, ID 74895153, e petição ID 75567588, não houve qualquer menção ou pedido relativo a concessão de gratuidade anteriormente deferida em Agravo de Instrumento. Houve na verdade, novo pedido de gratuidade de justiça o qual foi devidamente apreciado pelas decisões ID 74959671, ID 75409462 e ID 75629055, que encontram-se preclusas. Ante a inércia do recorrente no atendimento das decisões judiciais que determinaram o recolhimento do preparo recursal, o recurso foi declarado deserto. Nos termos do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. É importante salientar que preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 75896290, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito